Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700413-09.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ARLINDA FRANCISCA DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 69119760) que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por Arlinda Francisca Dourado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o fornecimento à Autora/Apelada do medicamento LENALIDOMIDA 25mg, nos termos da prescrição médica, pelo período inicial de seis meses. Após a interposição do presente Recurso, sobreveio a notícia do falecimento da Apelada (IDs 69119768 e 69119769). A parte Recorrente foi intimada a se manifestar e informou a ausência de interesse recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso (ID 69962231). Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, por restar prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator